Tribunal: TJDFT
Processo: 0723688-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723688-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CHRISTIANY SANTOS PARO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Karla Christiany Santos Paro pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, em sede de ação anulatória, indeferiu o pedido de produção de provas periciais e testemunhais. Em suas razões, o agravante expõe que a ação anulatória em questão visa declarar a nulidade de citação realizada contra pessoa incapaz à época dos fatos. Alega que as provas requeridas são essenciais para comprovar a incapacidade do de cujus no momento da citação. Aduz que as testemunhas poderão atestar a falta de discernimento e a necessidade de supervisão constante, enquanto a perícia técnica analisará os laudos médicos, confirmando a incapacidade contínua e irreversível desde a cirurgia cerebral até a data da citação. Sustenta que a indeferimento das referidas provas prejudica substancialmente o direito de defesa da agravante, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Enfatiza que a urgência na produção das provas decorre do risco iminente de uma sentença inútil, sem o respeito ao devido processo legal. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando há risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões (REsp no 1.704.520/MT). Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a realização das provas testemunhais e periciais requeridas Intimada a agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso interposto, este requereu o conhecimento do agravo de instrumento (ID no 60914066). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 206504704, dos autos de referência), em razão de a agravante ter requerido a desistência do feito, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator